Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO C6 S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 78007749 que, nos autos da “ação anulatória e de resolução de negócio jurídico c/c danos materiais e tutela antecipada”, ajuizada por LAYSON RODRIGO SOARES SILVA em seu desfavor e de FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para (i) declarar a invalidade do contrato bancário, com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) condenar solidariamente os réus a restituir ao autor a integralidade dos valores comprovadamente pagos em razão da avença; e (iii) determinar que o autor restitua ao banco o valor comprovadamente depositado em sua conta bancária, consignando que, diante da existência de créditos e débitos recíprocos, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CCB, art. 368). Tendo em vista que a sentença fixou medida cominatória de cumprimento imediato, o apelante formulou, por petição incidental, pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 78323809, indeferira o requerimento do banco réu, e recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo. Em seguida, da análise das contrarrazões de ID 78007766, o autor, além de refutar os argumentos alinhavados no recurso de apelação, aduzira o descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo magistrado sentenciante. Por isso, pleiteia o arbitramento de multa cominatória pela inobservância da medida liminar, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, cujo montante por dia de descumprimento requer seja contado desde a ciência inequívoca da sentença até o efetivo cumprimento. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do CPC, CONCEDO ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre o alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.